Tribunal: TJPA
Processo: 0001603-39.2018.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001603-39.2018.8.14.0123

APELANTE: SIQUEIRA LOCACOES LTDA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DO ATO ADMINISTRATIVO. ASSINATURA DOS TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE SE BENEFICIOU DOS CONTRATOS. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE INVIÁVEL. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Verifica-se que o ponto crucial do recurso gira em torno de verificar o acerto ou desacerto da decisão de origem que indeferiu a inicial por entender ser necessária instrução probatória quanto à assinatura ou não do Termo Aditivo do contrato supramencionado), argumentando que os documentos colacionados pela impetrante/requerente não seriam suficientes, não se fazendo presente a prova inequívoca de que seu direito teria sido violado;

2.
A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/09. No caso em tela, os

documentos e fatos apresentados nos autos mostram-se suficientes, visto que a requerente comprovou ter sido vencedora da licitação SRP-2017-004, da Prefeitura Municipal de Novo Repartimento, cujo objeto é a prestação de serviço de transporte escolar, bem como, comprovou que os Termos Aditivos dos contratos nº 2017-0164 e 2017- 0170 foram assinados no dia 29/12/2017, consoante publicação ocorrida no dia 08/01/2018, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (id nº 2844978 - Pág. 29 e nº 2844978 - Pág. 30), e que a Administração Pública se beneficiou com a redução de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato originário;

3.
In casu,
verifica-se que o motivo pelo qual os aditivos foram tornados sem efeito não se justificam e nem são devidamente fundamentados e motivados, tendo em vista que foram realizadas as publicações dos termos aditivos do contrato administrativo celebrado, em patente violação aos princípios constitucionais e infraconstitucionais que regem os atos administrativos;

4.
Frise-se que a fundamentação utilizada pela Administração para anular o contrato celebrado e aditivado não foi adequada à situação, ao passo que o Poder público já havia demonstrado o interesse de aditivar o contrato licitado, havendo, inclusive, ganhos à Administração Municipal, com redução do valor do contrato inicial no percentual de 25%, já tendo sido assinado os termos aditivos, com publicação dos mesmo tornando o ato perfeito e acabado;

5.
De acordo com os precedentes da Jurisprudência Pátria não há que falar em discricionariedade da administração pública quando existe possibilidade de convalidação, de modo que não parece razoável que, com base em suposta falta de assinatura, o aditivo contratual seja simplesmente cancelado;

6.
Com efeito, a prova da assinatura ou não do aditivo é desnecessária, sendo igualmente desnecessária a dilação sobre tal prova, diante do arcabouço probatório anexado aos autos que demonstram que o motivo da revogação do aditivo é desproporcional e desarrazoado, além de ser convalidável.

7. Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 18/10/2021 a 25/10/2021.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SIQUEIRA LOCACOES LTDA - EPP,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, nos autos do Mandado de Segurança
,
impetrado pela apelante em face do
MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO
, que indeferiu a inicial e denegou a segurança.

Historiando os fatos, a impetrante narrou em sua inicial que é
licitante vencedora do certame licitatório SRP Nº 2017-004, cujo objeto versou acerca da locação de veículos automotores para o serviço de transporte escolar à Prefeitura de Novo Repartimento, extraindo-se da referida licitação os contratos administrativos nºs. 2017-0164 e 2017-0170, ambos com prazo de validade até 31.12.2017, podendo os mesmos ser renovados por 60 meses.

Ressalta que próximo de expirar a vigência dos referidos contratos, celebrou com a administração municipal de Novo Repartimento termos de aditamentos, prorrogando a vigência dos contratos, com supressão contratual de 25% (vinte e cinco por cento), tudo em comum acordo entre as partes, assim publicado no Diário Oficial dos Municípios de 08.01.2018, e que surpreendentemente, em 07.02.2018, em publicação no Diário Oficial dos Municípios, Edição 1917, a administração municipal tornou sem efeito a publicação dos termos aditivos, sob a justificativa de não assinatura dos termos aditivos, encerrando os contratos.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos das publicações do dia 07 de fevereiro de 2018 no Diário Oficial dos Municípios, Edição 1917.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de
id nº 2844979 - Pág. 1/3
, que indeferiu a inicial e denegou a segurança, nos seguintes termos:

“(...)
Carecendo, portanto, o caso em tela de instrução probatória, vez que os fatos alegados não estão comprovados por prova documental pré-constituida, assim como, se mostram amplamente controversos, a extinção da ação sem resolução do mérito é medida que se impõe.

Diante do exposto, não tendo ficado comprovada a violação a direito líquido e certo da impetrante, INDEFIRO A INICIAL e DENEGO A SEGURANÇA pretendida.

Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais, isentando-a do pagamento de honorários advocatícios a teor do contido no enunciado nº 512, da súmula de jurisprudência do STF.
(...)”

Inconformad
a
com os termos decisórios,
SIQUEIRA LOCAÇÕES LTDA
interpôs
o presente recurso de apelação cível. (
id nº
2844980 - Pág. 1/15
)

Em suas razões recursais,
o patrono da recorrente faz breves comentários acerca da possibilidade de prorrogação do contrato de prestação de serviços prevista no artigo 57, II, da lei nº 8666/93, para defender que a revogação automática que a administração pretende, sob a alegação de falta de assinatura vai de encontro ao disposto no §2 do dispositivo mencionado, bem como, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Segue defendendo que o ato da administração foi uma arbitrariedade, pois a empresa impetrante possui dois contratos em plena vigência, nos quais permanece prestando os serviços devidamente prorrogados através de aditivos assinados e publicados, sendo evidente o desvio de finalidade, eis que a motivação do ato e a revogação dos contratos está eivada de vício.

Ressalta que os motivos alegados pela secretaria de Novo Repartimento não correspondem à realidade dos fatos, uma vez que os aditivos foram devidamente assinados pelas partes e, na sequência publicados em Diário Oficial, de modo que o ato deve ser invalidado.

Assevera que no caso em tela, o ato administrativo atacado viola a denominada teoria dos motivos determinantes, assim como o dever de confiança e boa-fé objetiva enquanto consectário do princípio constitucional da moralidade administrativa.

Assim, requer o conhecimento e provimento o presente recurso para anular as decisões administrativas que tornaram sem efeito as publicações dos termos aditivos aos contratos nº 2017/0164 e 2017/0170 veiculadas em 07/02/2018 no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 1917.

O Município de Novo Repartimento ofertou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando, em síntese, o seu desprovimento. (
id nº 2844982 - Pág. 1/13
)

Inicialmente, o feito fora remetido à relatoria do Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura que verificou a prevenção desta relatora nos autos e, determinou sua redistribuição. (
id nº 2853407 - Pág. 1
)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso foi recebido
no seu efeito devolutivo
. (
id nº
2869680 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça
exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso com a consequente manutenção da sentença.

(id nº

4689150 - Pág. 1/6
)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

À míngua de questões preliminares, passo à análise de mérito.

Verifica-se que o ponto crucial do recurso gira em torno de verificar o acerto ou desacerto da decisão de origem que indeferiu a inicial por entender ser necessária instrução probatória quanto à assinatura ou não do Termo Aditivo do contrato supramencionado), argumentando que os documentos colacionados pela impetrante/requerente não seriam suficientes, não se fazendo presente a prova inequívoca de que seu direito teria sido violado.

Para garantir a reforma da sentença, a Apelante destaca que de fato houve a assinatura do Termo Aditivo, contudo, não foi lhe entregue sua via, sendo que em arbitrariedade, a administração pública revogou o contrato mesmo o serviço sendo prestado regularmente.

Pois bem.

Em linhas gerais, ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5o da CF, dispõe que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Mandado de Segurança. 31a edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte, in verbis:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança”.

No caso em tela, verifico que assiste razão ao apelo do Recorrente, pois há comprovação da liquidez e a certeza do direito do impetrante. Os documentos e fatos apresentados nos autos mostram-se suficientes, visto que a requerente comprovou ter sido vencedora da licitação SRP-2017-004, da Prefeitura Municipal de Novo Repartimento, cujo objeto é a prestação de serviço de transporte escolar.

Além disso, comprovou que os Termos Aditivos dos contratos nº 2017-0164 e 2017- 0170 foram assinados no dia 29/12/2017, consoante publicação ocorrida no dia 08/01/2018, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (id nº 2844978 - Pág. 29 e nº 2844978 - Pág. 30), e que a Administração Pública se beneficiou com a redução de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato originário.

Ademais, também é possível verificar que o motivo pelo qual os aditivos foram tornados sem efeito não se justificam e nem são devidamente fundamentados e motivados, tendo em vista que foram realizadas as publicações dos termos aditivos do contrato administrativo celebrado.

Como se sabe, a Administração Pública rege-se, constitucionalmente, pelos princípios da publicidade, legalidade, finalidade, eficiência (artigo 37 da CF, ), e também da motivação dos atos administrativos.

Assim, é necessário que os atos praticados pelo administrador mencionem, não apenas os fundamentos jurídicos, mas também a sustentação fática concreta. Isso busca preservar o direito do cidadão, a fim de que os atos praticados encontrem correspondências no ordenamento jurídico. Garante-se, assim, que os atos sejam exercidos de acordo com as necessidades concretas, publicamente exibidas e passíveis de avaliação.

É fato que a Administração Pública tem a prerrogativa de rever de ofício seus próprios atos, desde que dê adequada motivação a toda e qualquer medida adotada.

Na situação narrada, como já mencionado, a fundamentação utilizada pela Administração para anular o contrato celebrado e aditivado não foi adequada à situação, ao passo que já havia demonstrado o interesse em aditivar o contrato licitado, havendo, inclusive, ganhos à Administração Municipal, com redução do valor do contrato inicial no percentual de 25%, já tendo sido assinado os termos aditivos, com publicação dos mesmos, tornando o ato perfeito e acabado.

Assim, não pode, de um momento para o outro, anular seus atos sem que haja uma razão e motivação. Desta feita, uma vez detectado o vício apontado, é dever do Poder Judiciário exercer o controle judicial sobre os aspectos de legalidade do ato administrativo, a fim de saná-lo.

Sobre a necessidade de motivar o ato administrativo leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro: "(...)
Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade, que tanto diz respeito ao interessado como a própria administração pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais poderes do estado
" (in Direito Administrativo, São Paulo: Ed. Atlas, 12ª. Edição, p. 195).

Evidente se torna a ilegalidade perpetrada pela Administração Pública, sujeita aos princípios elencados no art. 37, caput, da CF, o que enseja a anulação do referido ato administrativo, ante a falta de motivação idônea e circunstanciada, nos termos art. 50, da Lei nº 9.784/99.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DE POLÍCIA. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO ADMINISTRATIVO SEM QUALQUER REFERÊNCIA AOS MOTIVOS QUE LHE DERAM ENSEJO. ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 50, I, DA LEI 9.784/99. MOTIVAÇÃO APRESENTADA SOMENTE NAS INFORMAÇÕES EM QUE NÃO HÁ CONGRUÊNCIA ENTRE O MOTIVO E A FINALIDADE DO ATO, ALÉM DE EVIDENCIAR ELEVADO GRAU DE SUBJETIVISMO À REVELIA DE CONCRETA DEMONSTRAÇÃO DE QUE A TRANSFERÊNCIA ATENDE A ALGUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 26, II, DA LEI ESTADUAL 4.122/99. ATO ADMINISTRATIVO QUE, APESAR DE DISCRICIONÁRIO, SUJEITA-SE AO CONTROLE DE JURIDICIDADE. PRECEDENTES. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança contra ato do Secretário da Segurança Pública do Estado de Sergipe que determinou a remoção ex officio do Delegado de Polícia impetrante sem a correspondente motivação. 2. Integra o bloco de juridicidade do ato administrativo - ainda que discricionário - a explicitação das razões que levaram a Administração Pública à sua prática. Precedentes. 3. No caso concreto, a Portaria 419/2011 não trouxe qualquer referência ou mesmo informação remissiva à ata do Conselho Superior para permitir ao Delegado removido saber o motivo e a finalidade de sua transferência. Ilegalidade revelada pela inobservância do disposto no art. 50, I, e § 1º, da Lei 9.784/99. 4. Ademais, a fundamentação apresentada nas informações evidencia desvio de finalidade pela incongruência entre o motivo e o objetivo do ato de remoção, cuja justificativa está marcada por generalismos e subjetivismos que identificam a presença de interesse público a partir de ilações sobre prejuízos que futuramente poderiam advir do serviço policial. Data venia, não pode a Administração Pública aferir aprioristicamente se as ações policiais serão ou não prejudicadas pelas diferenças profissionais entre o Delegado impetrante e seu coordenador. Ou se se comprova concretamente a efetiva existência de prejuízo ao serviço público, ou não passam de um juízo de mero subjetivismo que não se compatibiliza com o princípio constitucional da impessoalidade, considerações sobre transtornos futuros, eventuais e incertos - que poderão ocorrer ou não. 5. Por outro lado, a transferência operada na espécie não atende às previsões do art. 26, II da Lei Estadual 4.122/99, que estabelece a remoção ex officio ou "por interesse do serviço" ou "por conveniência da disciplina", não tendo sido comprovada nenhuma das situações. Não havendo demonstração concreta sobre a forma como os desentendimentos entre o impetrante e seu coordenador afetam o serviço, e inexistindo instauração de processo disciplinar, a remoção se mostra ilegal em qualquer dessas duas hipóteses. Impõe-se, pois, reconhecer a violação do direito líquido e certo do impetrante em ser removido apenas nos casos determinados por lei - art. 26 da Lei Estadual 4.122/99 - mediante ato administrativo devidamente motivado, elementos esses não presentes in casu. 6. O ato administrativo discricionário sujeita-se à sindicabilidade jurisdicional de sua juridicidade. Não invade o mérito administrativo - que diz com razões de conveniência e oportunidade - a verificação judicial dos aspectos de legalidade do ato praticado. Precedentes. 7. Recurso Ordinário provido. (RMS 37.327/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 12/09/2013)”

Por outro lado, ainda que se falasse em ausência de assinatura do aditivo, o ato seria convalidável, não sendo motivo para o cancelamento do contrato, visto que vícios meramente formais, passíveis de correção, devem ser sanados pela Administração.

Para Celso Antônio Bandeira de Melo não existe discricionariedade quando o administrador está entre a invalidação e a convalidação:
Sendo certo, pois, que invalidação ou convalidação terão de ser obrigatoriamente pronunciadas, restaria apenas saber se é discricionária a opção por uma ou outra nos casos em que o ato comporta convalidação. A resposta é que não há, aí, opção livre entre tais alternativas. Isto porque, sendo cabível a convalidação, o Direito certamente a exigiria, pois, sobre ser uma dentre as duas formas de restauração da legalidade, é predicada, demais disso, pelos dois outros princípios referidos: o da segurança jurídica e o da boa-fé, se existente. Logo, em prol dela afluem mais razões jurídicas do que em favor da invalidação. Acresce que discricionariedade decorre de lei, e não há lei alguma que confira ao administrador livre eleição entre convalidar ou invalidar, conforme oportuna advertência sublinhada de Weida Zancaner, em seu estudo precitado.

Nesse sentido, colaciono alguns precedentes que corroboram o entendimento de que não há discricionariedade da administração pública quando existe possibilidade de convalidação:

ADMINISTRATIVO - LICITANTE DESCLASSIFICADO DO CERTAME PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TÁXI NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA APÓCRIFA - IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO PREJUDICOU A CONCORRÊNCIA OU MESMO OS DEMAIS CANDIDATOS - FORMALISMO QUE NÃO SE COADUNA COM O INTENTO DO CERTAME DE ESCOLHER A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA À ADMINISTRAÇÃO - ILEGALIDADE DO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1 - O princípio da vinculação ao edital admite interpretação, no sentido de verificar se o objeto da exigência foi atendido, para eliminar exigências desnecessárias e de excessivo rigor. 2 - A ausência de assinatura em um dos documentos entregues pelo candidato à comissão licitante, sem qualquer prejuízo à correspondente identificação, ao certame ou mesmo aos demais concorrentes, constitui mera irregularidade formal sanável, não constituindo, por si só, justificativa para a exclusão do particular da concorrência pública. 3 - Atingida a finalidade editalícia, cumprindo o impetrante o objetivo dos requisitos estabelecidos no edital da seleção, é ilegal o correspondente ato de desclassificação do certame.(TJ-MG - AC: 10024122927791001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 10/09/2013, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2013).

Apelação. Direito administrativo. Licitação. Pregão eletrônico. Exigências do edital. Descumprimento. Anulação do ato. Exigência formal sanável. O pregão eletrônico é uma modalidade de licitação para a aquisição de bens e serviços comuns, em que a disputa pelo fornecimento é feita em sessão pública, por meio de propostas e lances, para a classificação e habilitação do licitante com a proposta de menor preço. É assegurado à Administração Pública instituir, em procedimento licitatório, exigências referentes à inexistência de débitos, no entanto é desarrazoado o formalismo quando a anulação do certame se dá em razão de uma certidão em que, embora conste a informação de débito inadimplido com a justiça do trabalho, a parte demonstra que tal exigibilidade está suspensa. O excesso de formalismo não deve prevalecer quando a proposta vencedora do certame é aquela que oferece maiores vantagens para o ente público. Recurso a que se nega provimento. (TJ-RO - APL: 00045292220138220001 RO 0004529-22.2013.822.0001, Relator: Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior, 2ª Câmara Especial, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 24/11/2015.)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISONOMIA SALARIAL CONCEDIDA PELO PODER PÚBLICO COM BASE EM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ACRE. VERBA DE REPRESENTAÇÃO CONFERIDA AOS PERITOS CRIMINAIS DESDE 1993. SUPRESSÃO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREPONDERÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA RAZOABILIDADE. CONVALIDAÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS. INTERREGNO DE MAIS DE DEZ ANOS. REDUTIBILIDADE SIGNIFICATIVA DOS PROVENTOS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1. O poder-dever da Administração de invalidar seus próprios atos encontra limite temporal no princípio da segurança jurídica, pela evidente razão de que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade originada do poder de autotutela do Estado, e na convalidação dos efeitos produzidos, quando, em razão de suas consequências jurídicas, a manutenção do ato atenderá mais ao interesse público do que sua invalidação. 2. A infringência à legalidade por um ato administrativo, sob o ponto de vista abstrato, sempre será prejudicial ao interesse público; por outro lado, quando analisada em face das circunstâncias do caso concreto, nem sempre a sua anulação será a melhor solução. Em face da dinâmica das relações jurídicas sociais, haverá casos em que o próprio interesse da coletividade será melhor atendido com a subsistência do ato nascido de forma irregular. sem qualquer prejuízo à correspondente identificação, ao certame ou mesmo aos demais concorrentes, constitui mera irregularidade formal sanável, não constituindo, por si só, justificativa para a exclusão do particular da concorrência pública. 3 - Atingida a finalidade editalícia, cumprindo o impetrante o objetivo dos requisitos estabelecidos no edital da seleção, é ilegal o correspondente ato de desclassificação do certame.(TJ-MG - AC: 10024122927791001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 10/09/2013, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2013).

Nesse passo, não parece razoável que, com base em suposta falta de assinatura, seja o aditivo simplesmente cancelado pela Administração.

Ora, a convalidação, neste caso concreto, em princípio, é tão latente que não fosse isso a Administração estaria agindo
contra legem,
uma vez que publicou aditamento sem estar assinado (e afirmando que estava). Nestes termos menciono o art. 61 e parágrafo único da Lei 8666/93:

“Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.

(...)

Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.”

Assim, tenho que a prova da assinatura ou não do aditivo é desnecessária, sendo igualmente desnecessária a dilação sobre tal prova, diante do arcabouço probatório anexado aos autos que demonstram que o motivo da revogação do aditivo é desproporcional e desarrazoado, além de ser convalidável.

Noutra ponta, importa ressaltar que pelo que consta dos autos, o contrato original licitado, foi executado a contento, tendo havido demonstração, por parte da Administração Pública Municipal de permanecer com o contrato, firmando, antes do término deste contrato, termo aditivo, o qual, volto a afirmar, publicado pela própria Administração, de modo que nota-se a probabilidade do direito invocado pelo impetrante, ora apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da Apelação Cível,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade
,
e no mérito, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso
interposto, nos termos da
fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18 de outubro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2021